Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740002-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOSE PORFIRIO RIBEIRO JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Porfírio Ribeiro Júnior, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal) em concurso de agentes (art. 29 do CP), que está sendo processado perante o Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Segundo o Reclamante, durante o curso do processo, a defesa arrolou testemunhas essenciais para a elucidação dos fatos. No entanto, o Juízo de origem proferiu decisão que determinou a citação das testemunhas sem a obrigatoriedade de comparecimento à sessão plenária do júri e sem condução coercitiva em caso de ausência. A defesa, inconformada com essa decisão, apresenta a presente reclamação criminal alegando que o direito ao contraditório e à ampla defesa foram violados, uma vez que as testemunhas são essenciais para a defesa do acusado e, caso não compareçam, o processo pode ser prejudicado. Alega que a decisão do juiz de origem de não obrigar a presença das testemunhas arroladas compromete gravemente o direito de defesa, uma vez que as testemunhas são condenadas por fatos relacionados ao crime pelo qual o reclamante está sendo processado. Segundo a defesa, a ausência dessas testemunhas comprometeria a elucidação da verdade perante os jurados. Argumenta que o Código de Processo Penal (CPP), em seu art. 461, estabelece que, se a defesa arrolou as testemunhas com cláusula de imprescindibilidade, elas devem comparecer obrigatoriamente ao julgamento. O não comparecimento dessas testemunhas, devidamente intimadas, implica na suspensão dos trabalhos do júri e na condução coercitiva delas. Portanto, o juiz de origem deveria garantir a presença dessas testemunhas, utilizando, se necessário, a condução coercitiva. Requer liminarmente a concessão de eficácia suspensiva à decisão do juiz de origem. No mérito, que seja conhecida e provida a reclamação criminal. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra a seguinte decisão (ID 65124208 – p. 1607): “Em tempo, complemento a decisão de Id. 209735394 no seguinte sentido. Conforme se verifica da referida decisão, a defesa arrolou como testemunhas os corréus já condenados nesta ação penal (Id. 44179027) - Fernandes Santo Santana, Moisés Gonçalves dos Santos Santana e Thiago Gonçalves Santos Santana, cujo pedido foi deferido. Entretanto, o tema merece especiais considerações. Não se pode considerar o corréu como testemunha e submetê-lo ao compromisso com a verdade, nem tampouco exigir-lhe colaboração com a justiça, visto que ele não possui a obrigação ou o dever de fornecer elementos de prova que possam prejudicá-lo, por força do direito constitucional ao silêncio que lhe é conferido. Por outro lado, entendo ser pertinente à defesa a livre indicação de testemunhas - certamente, observados os parâmetros legais - conforme a estratégia processual adotada para a comprovação das teses elaboradas, no intuito de garantir ao réu a plenitude de defesa. No presente caso, a oitiva dos corréus está deferida sem cláusula de imprescindibilidade. Os depoimentos deverão ser colhidos sem o compromisso legal exigido das demais testemunhas, bem como sem a obrigatoriedade de comparecimento sob pena de condução coercitiva. Isso porque, se ao corréu não é exigido o compromisso com a verdade ou a colaboração com o processo, tampouco será exigido o seu comparecimento em juízo, podendo, inclusive, permanecer em silêncio, se assim desejar. Ante o exposto, esclareço às partes que será expedido mandado de intimação aos corréus que já foram condenados por esta ação para comparecimento à sessão plenária, no entanto, do mandado não constará a obrigatoriedade de comparecimento, de modo que não haverá a possibilidade de condução coercitiva caso não compareçam. Ademais, serão cientificados acerca de seu direito ao silêncio.” Conforme se observa, trata-se de decisão impossível de ser cumprida diante de notória incongruência, pois em se tratando de pessoas que estão presas, por óbvio que a simples intimação para comparecer a audiência não resulta em qualquer resultado prático, porquanto o preso não tem liberdade de comparecer a qualquer ato se não for conduzido ou disponibilizada a oportunidade de ser ouvido por videoconferência. Assevero, ainda, que independentemente de serem ouvidas como testemunhas ou corréus, no Tribunal do Júri impera o princípio da Plenitude de Defesa, sendo direito legítimo do réu produzir todas as provas necessárias que possam ser utilizadas em seu benefício. Nesse compasso, ainda que tais pessoas arroladas queiram exercer o direito de permanecerem em silêncio, viabilizar o comparecimento delas à audiência, por estarem presas, é medida garantidora da igualdade de armas e dos princípios do contraditório e ampla defesa. Assim, as testemunhas arroladas devem comparecer a audiência ou, se houver recurso tecnológico para tanto, devem ser ouvidas por videoconferência, ainda que seja simplesmente para informarem o direito de permanecerem em silêncio. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para, mantendo a audiência designada, determinar que as testemunhas FERNANDES SANTOS SANTANA, MOISES GONÇALVES SANTANA e THIAGO GONÇALVES SANTOS SANTANA sejam conduzidas para a audiência do plenário do Tribunal do Júri ou, caso o estabelecimento prisional tenha recursos tecnológicos para tanto, que sejam ouvidas por videoconferência. Informe a decisão à Autoridade Reclamada para que se cumpra. Por oportuno, requisite-se informações. Intime-se o reclamado para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024 16:54:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator